Tribunal: TJPA
Processo: 0825993-40.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0825993-40.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROBSON LUIZ DA CRUZ GAIGNOUX

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB.

Agente que responde a diversos processos criminais, já tendo inclusive sentença penal transitada em julgado em seu desfavor e, se aproveitando da liberdade concedida em outro feito, ao qual respondia pela prática de crime contra o patrimônio, se armou com uma pistola Taurus, 7.65, e em uma motocicleta saiu pela cidade para praticar novos delitos, tendo assaltado um transeunte no Conjunto Maguari, vindo a ser preso no bairro do Tapanã, ainda na posse da arma – municiada – e da
res furtiva
.

Decisão singular pela concessão do direito de responder ao processo em liberdade em razão de suas condições pessoais supostamente favoráveis, tendo a magistrada cominado medidas cautelares diversas, decisão contra a qual se insurgiu o representante do órgão ministerial.

RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE
.
A REITERAÇAO DELITIVA POSSIBILITA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A COIBIR QUE O RECORRIDO VOLTE A DELINQUIR.

O
PERICULUM LIBERTATIS
, CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Distrital de Icoaraci

que concedeu liberdade provisória ao recorrido,
Robson Luiz da Cruz Gaignoux
, preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Insurge-se o representante do órgão ministerial contra a decisão
que revogou a prisão preventiva do réu, ora recorrido, a fim de que seja restabelecida sua prisão cautelar ante a presença dos pressupostos necessários à sua manutenção.

Conforme a denúncia, ID 21099922, no dia 12/12/2022, por volta das 14 horas e 30 minutos, o recorrido, que estava em gozo de liberdade provisória em razão da prática de crime da mesma natureza deste tratado nos autos, portando uma arma de fogo Taurus, 7.65, devidamente municiada, circulava em uma moto Suzuki, cor prata, pelo Conjunto Maguari e ao observar a vítima, Ygor Benício, fazendo um serviço naquele mesmo conjunto residencial, o abordou e, com uso de ameaça pela arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular.

Que a vítima seguiu o assaltante em um moto taxi e ao chegar no Conjunto Tapajós acionou uma guarnição da polícia militar e informou o ocorrido, bem como as características do criminoso.

Que as informações foram transmitidas a outras viaturas, tendo uma viatura obtido êxito em localizar, abordar e prender o apelado quando este circulava pelo bairro do Tapanã, estando ainda na posse da arma utilizada e da
res furtiva
.

Na delegacia a vítima reconheceu o ora apelado e lhe foi restituído seu aparelho celular.

Em razão de tais fatos, apresentou o Ministério Público denúncia contra o recorrido dando-o como incurso nas penas do art. 1571, § 2º-A, I, do CP.

Em ID 21099923, Laudo nº 2022.01.001393-BAL, atestando a capacidade lesiva da arma apreendida em poder do ora apelante.

Em ID 21099924, decisão pela revogação da prisão preventiva do recorrido, cominando medidas cautelares diversas.

Denúncia recebida em ID 21099937.

Em petição de ID 21099948, razões ao recurso em sentido estrito, afirmando o representante do órgão ministerial para revisão da decisão prolatada, alegando que a argumentação de ausência de sentença condenatória anterior colide com a realidade dos fatos, pois há decisão proferida nos autos nº 00281988020198140401, pela condenação do recorrido e que justifica a manutenção de sua custódia, afirmando ser remansosa a jurisprudência no sentido de que a reiteração delitiva é suficiente à manutenção da medida mais gravosa, já tendo o recorrido sido condenado definitivamente em duas ações penais, pleiteando, ao final, provimento ao recurso para que seja revogada a decisão singular que concedeu ao recorrido a liberdade.

Em contrarrazões, ID 21099952, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em ID 21099954, mantida a decisão pela magistrada singular.

Nesta Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça, manifestação de ID 23496885, se manifestou pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
ao recurso Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado,
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Distrital de Icoaraci

que concedeu liberdade provisória ao recorrido,
Robson Luiz da Cruz Gaignoux
, preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

O recurso deve ser
conhecido
, pois atende aos pressupostos legais de
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

DO RECURSO MINISTERIAL

Visa o Ministério Público, com fulcro no que disposto no art. 581, V, do CPP,
a reforma da decisão singular que revogou a prisão preventiva do recorrido

Robson Luiz da Cruz Gaignoux
,

sob a alegação de não haver risco à ordem pública ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, mormente por não haver ação penal transitada em julgado em desfavor do recorrido, que demonstrou não ter intenção em causar óbice à instrução penal, pois apresentou documentos comprovando seu endereço e ocupação lícita, ainda que informal, e que não se mostra plausível, no caso em apreço, a manutenção da prisão, aplicando medidas cautelares diversas.

Contudo, alega o representante do órgão ministerial que há necessidade de manutenção da custódia cautelar ante a presença de seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 312 do CPP, pois necessário se faz garantir a ordem pública e futura aplicação da lei penal, não só em razão da gravidade do crime praticado pelo acusado, que cometeu novo delito quando em gozo de liberdade provisória, bem como para evitar que o réu volte a delinquir uma vez que, ao contrário do que alegado pela magistrada, o recorrido já possui em seu desfavor sentença penal transitada em julgado e responde a diversos outros feitos, inclusive por crime da mesma natureza do que se apura nestes autos.

Sustenta o recorrente que a decisão do juízo
a quo

deve ser reformada em razão da presença dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, devendo, portanto, ser mantida a custódia cautelar do recorrido, mormente pela presença
nos autos de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como por restarem presentes os motivos que ensejaram o decreto cautelar, requerendo a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória do Recorrido.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e a prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes dos autos e pelo cotejo dos elementos de prova colhidos, restando patente o
fumus comissi delicti
, restando igualmente presente o
periculum

libertatis
, pois, como se denota dos autos, o recorrido praticou novo delito quando estava em gozo de liberdade concedida no bojo de outro processo ao qual respondia pela prática de crime da mesma natureza do aqui apurado, qual seja, roubo majorado, restando demonstrada a necessidade de sua prisão e que medidas cautelares diversas não se mostram aptas a o impedir de praticar novos delitos.

A custódia pode ser decretada e mantida quando preenchidos os pressupostos e fundamentos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e no caso dos autos tenho que devidamente demonstrada, concreta e objetivamente, sua necessidade, pois a liberdade do ora recorrido representa risco à ordem pública, como bem sustentado pelo recorrente.

Ademais, da certidão de antecedentes penais do recorrido, acostada em ID 21099904, denota-se que este efetivamente responde criminalmente pela prática de diversos delitos, inclusive da mesma natureza do que tratado nos autos como afirmou o MP, sendo a reincidência delitiva justificativa suficiente à manutenção de sua custódia, mormente quando evidente que medidas cautelares diversas não se mostram suficientes a impedir que volte o recorrido a delinquir, como orienta a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA:

ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 288
, DO CPB.

PACIENTE QUE, EM PARCERIA COM OUTROS 02 INDIVÍDUOS – FORAGIDOS, ASSALTOU VÁRIAS VÍTIMAS QUE SE ENCONTRAVAM NA PRAÇA DA CIDADE – PRAÇA DA PREFEITURA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE E AINDA NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS.

CONDUTA REALIZADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM USO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIADAS. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXPÕE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO FÁTICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, SE REMETENDO À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO DECRETO CAUTELAR,
PER RELATIONEM,
PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. NÃO HAVENDO ILEGALIDADE EM TAL PROCEDER.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(PROCESSO Nº.
0820132-44.2024.8.14.0000.
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: dezembro de 2024
)

Pelo provimento ao apelo ministerial foi a manifestação da PJ em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“...a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado é manifesta, considerando: seu histórico criminal, que demonstra risco de reincidência; a gravidade do delito praticado, com uso de arma de fogo e grave ameaça; a garantia da instrução processual; e o risco à aplicação da lei penal, reforçando a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.”

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva é motivo apto e suficiente ao decreto prisional e que diante de tal circunstância não há que se falar em ilegalidade da medida e/ou violação ao princípio de inocência, veja-se:

EMENTA HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE NÃO CONHECIDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Garantia da ordem pública. Na decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se tanto o fumus comissi delicti (autoria e materialidade) quanto o periculum libertatis (perigo à ordem pública) motivo pelo qual não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a constrição, nem mesmo na inexistência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo ao constatar a gravidade concreta do delito e o evidente risco de reiteração delitiva. 2. In casu, o Paciente e seu comparsa aproveitaram-se da vulnerabilidade de um grupo social para cometer o delito, deixando evidente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 3. O Paciente já foi preso em outras oportunidades pela prática de delitos contra o patrimônio, respondendo por outros dois feitos criminais de Furto Qualificado, de nº 0062891-77.2018.8.26.0050 e 0000882-89.2018.4.01.4001. 4. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto. 5. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 6. Ausência de justa causa. Como se sabe, o rito do habeas corpus - e do recurso ordinário em habeas corpus - pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso vertente (HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020). 7. Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. ACÓRDÃO Acordam os componentes da Egrégia 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por votação unânime, em CONHECER em parte do presente Habeas Corpus e, nesta parte, DENEGAR a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na forma do voto do Relator. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0761507-74.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS. CONTRABANDO DE CIGARROS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. INAPLICABILIDADE. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXAME INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS 1. O concreto risco à ordem pública, pela flagrante reiteração delitiva, pois apesar de condenado e com execução penal em andamento, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante, autoriza a manutenção da custódia e a impossibilidade de cautelares menos gravosas, a fim de afastar o elevado risco de continuidade delitiva. 2. Não se tem autorizada liberdade provisória a quem reitera e se mantém na atividades criminosa, em total descaso com o ordenamento jurídico vigente e com o Judiciário - pelo desprezo à condenação imposta e à execução penal em curso. 3. A tese defensiva relativa à participação - ou não - do paciente no crime investigado envolve matéria de prova, a ser aferida durante a instrução e com exame de acervo probatório, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Ainda que fosse possível sustentar a existência de condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo no caso de flagrante reiteração delitiva durante execução penal em curso. (TRF-4 - HC: 50028672320234040000, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2023, SÉTIMA TURMA)

Ressalto, por fim, que no documento de ID 21099928, há certidão informando que a decisão proferida pela magistrada singular foi cumprida, porém, que o recorrido não fora posto em liberdade em razão de estar preso por outro feito, processo nº. 08108285020228140401, da 10ª Vara Criminal de Belém, o que corrobora ainda mais a sustentação ministerial e demonstra que o recorrido não está preparado ao convívio em sociedade, pois não se adequa às normas legais.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
dou provimento ao recurso.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025